Tribunal: TJDFT
Processo: 0737089-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. VERIFICADA.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O Acórdão ora combatido apenas reconheceu aplicação do índice IPCA-E em substituição a TR. Logo, eventual excesso da execução somente poderá ser alegado e ser objeto de nova decisão com fixação ou não em honorários, após novo cálculo apresentado pela Contadoria Judicial.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.